Tribunal: TJDFT
Processo: 0713642-06.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713642-06.2019.8.07.0020 RECORRENTE: LEONARDO MARTINEZ OLIVEIRA, BRENDA NUNES PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES. RÉUS REINCIDENTES. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO RECONHECIDA. TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DA POSSE. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE FRAUDE. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS FAVORÁVEL. INCABÍVEL. 1. Afasta-se a incidência do Princípio da Insignificância quando o crime é praticado por réu reincidente e o valor do bem furtado supera 10% do salário-mínimo vigente na época dos fatos, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. 2. Somente há de se falar em crime impossível, nos termos do artigo 17 do Código Penal, quando há absoluta impropriedade do meio, a qual não se constata pela simples existência de câmeras de vigilância. Enunciado de Súmula 567/STJ. 3. Não há que se falar em desistência voluntária, se a tentativa de interrupção da execução do crime se deu por fatores alheios à vontade dos agentes. 4. Considerando que os réus foram abordados do lado de fora do estabelecimento comercial, de posse da res furtiva, não há como considerar a possibilidade de tentativa, porque houve inversão da posse do bem. 5. O fato de o objeto furtado ter sido escondido dentro de uma bolsa com fundo falso de alumínio, capaz de bloquear o alarme antifurto do estabelecimento e ludibriar a vigilância, caracteriza a qualificadora prevista no inciso II, do § 4o, do artigo 155, do Código Penal (furto mediante fraude), a qual se comunica ao partícipe, uma vez presente o ajuste prévio e unidade de desígnios. 6. A jurisprudência desta Corte chancela o entendimento segundo o qual a prática de novo delito durante cumprimento de pena por crime anterior é fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, pois demanda maior reprovabilidade da conduta do agente. 7. Ainda que o montante total da pena fixada autorize, em princípio, o regime prisional inicial aberto, a reincidência e circunstâncias judiciais negativas justificam a fixação de regime mais severo. 8. Apelação não provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal e 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, buscando a absolvição do crime em comento, diante da atipicidade da conduta. Invocam a aplicação do princípio da insignificância; b) artigo 15 do CP, asseverando que foram preenchidos todos os requisitos que configuram a voluntariedade do agente em desistir da consumação do delito, ainda que tenha tido influência subjetiva externa. Afirmam que o recorrente Leonardo abandonou seu dolo inicial de maneira voluntária, cabendo a ele responder apenas pelos atos praticados dentro da sua culpabilidade; c) artigo 17 do CP, pugnando pelo reconhecimento do crime impossível, sob o argumento de que toda a ação foi acompanhada por meio das câmeras de segurança e de forma direta pelos seguranças do estabelecimento; d) artigo 14, inciso II, do CP, diante da impossibilidade de consumação do crime imputado aos recorrentes. Defendem ser cabível a aplicação da forma tentada do crime; e) artigo 155, §4o, inciso II, do CP, articulando que deve ser afastada a qualificadora por emprego de fraude; f) artigos 59 c/c 33, §3o, ambos do CP, pleiteando o afastamento da valoração negativa da culpabilidade da recorrente Brenda, bem como a fixação de regime prisional mais brando para ambos os acusados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 14, inciso II, 15, 17, 59 c/c 33, §3o, e 155, §4o, incisos II e IV, todos do Código Penal e 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028